Tribunal: STF
Processo: Rcl 67338
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) a Colenda Turma declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, em plena violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal,3 bem como à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer,  



    “a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do interessado da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, determinando-se o restabelecimento da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente